Tribunal: TJSP
Processo: 2196428-62.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Matérias aduzidas em sede de impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso – Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de afastamento – Decisão agravada que não estabeleceu tal condenação – Não conhecimento.

LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – Matérias não tratadas na decisão agravada – Questões não conhecidas.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196428-62.2016.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada LYDIA CARDOSO DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196428-62.2016.8.26.0000 - São Paulo 2/4
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LYDIA CARDOSO DA FONSECA
VOTO no 139.963
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Matérias aduzidas em sede de
impugnação, previamente decididas e sem interposição de recurso
Agravo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas
matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau
Decisão anterior que se apresenta irrecorrível Impossibilidade
de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada
Preclusão.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO
INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão
de afastamento – Decisão agravada que não estabeleceu tal
condenação – Não conhecimento.
LEVANTAMENTO DE VALORES OU PRESTAÇÃO DE
CAUÇÃO Matérias não tratadas na decisão agravada Questões
não conhecidas.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, no qual o agravante impugna decisão
que homologou os cálculos apresentados pelo exequente, pois de acordo com o que
deliberado pelo juízo.
Insurge-se o Banco executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em
suas razões recursais, argumenta, especialmente, necessidade de suspensão em razão da
discussão acerca da limitação subjetiva da sentença exequenda; batendo-se contra a
correção monetária e os juros moratórios, na forma como foram decididos. Protesta
também contra: a incidência de juros remuneratórios; a condenação ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196428-62.2016.8.26.0000 - São Paulo 3/4
honorários advocatícios; e o levantamento de valores pela parte exequente.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o agravante.
Primeiramente, deixe-se assentado que o agravante ao apresentar razões
recursais o faz para reeditar matérias que aduziu em sede de impugnação e foram todas
rejeitadas na forma da decisão de fls. 228/229 dos autos principais, decisão esta, aliás, da
qual não houve qualquer recurso.
Havia o MM. Juiz a quo determinado o envio dos autos ao contador para
o cálculo da dívida, com base nos parâmetros todos já definidos anteriormente, e contra os
quais não apresentou irresignação alguma o agravante.
Estranhamente, depois de feito o cálculo, e não apontado que este teria se
afastado do quanto determinado na decisão de fls. 228/229, vem o agravante se insurgir
contra a determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 404), trazendo-se,
como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau,
solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o agravante
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
No que se refere à pretensão de afastamento da condenação honorária,
o agravo de instrumento não pode ser conhecido, na medida em que a decisão agravada não
impôs tal ônus ao agravante.
Por fim, não conheço do pedido de revogação do deferimento de
levantamento de guia em favor do agravado ou prestação de caução, uma vez que nenhuma
destas questões foi abordada na decisão agravada.
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo que
tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e
constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no §11,
do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da verba
honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196428-62.2016.8.26.0000 - São Paulo 4/4
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator